Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-34.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. embargos de declaração. omissão e contradição. vício processual. não ocorrência. rediscussão de tese jurídica. impossibilidade. embargos rejeitados.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo réu.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 75662185).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há erro material e contradição no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir.
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
5. O acórdão não contém vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração. Com efeito, a autora relatou na inicial que foi vítima de golpe no dia 10/05/2023 e que os fatos foram registrados em delegacia no dia 15/05/2023 (ID 73359755, página 2, itens 2.1 e 2.4), não havendo que se falar em erro material neste ponto. Quanto ao direito de compensação conferido à ré por ocasião do acórdão embargado, observa-se que não há erro material ou contradição, considerando que os documentos de ID 73359870 e ID 73359906, demonstram que a quantia de R$ 2.000,00 efetivamente foi disponibilizada na conta bancária da autora, não havendo indícios de que foi revertida a terceiros com interferência da instituição financeira.
6. Ademais, não é cabível a análise do pedido de condenação por danos morais pela via dos embargos de declaração. Isto porque a autora não apresentou recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente referido pedido, não sendo possível a análise neste momento processual.
7. Em reforço, a sistemática de fixação de honorários advocatícios em sede recursal, atende, no âmbito dos juizados especiais, o comando do art. 55, de modo que, em segundo grau, somente o recorrente vencido é que pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso em análise, não houve recorrente vencido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários à embargante.
8. Assim, as matérias objeto da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Assim, percebe-se que a embargante, sob o pretexto de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.